Tribunal: TJSP
Processo: 1012226-88.2015.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Processual. Conversão do julgamento de apelação em diligência, pelo Tribunal, com determinação da produção de provas adicionais na origem e retorno dos autos para a retomada do julgamento do recurso. Juízo de Primeiro Grau que, em face das provas acrescidas, proferiu nova sentença, sem que a anterior houvesse sido cassada. Interposição, na sequência de novo recurso, pelo réu, em face da segunda

Ementa:
Processual. Conversão do julgamento de apelação em diligência, pelo Tribunal, com determinação da produção de provas adicionais na origem e retorno dos autos para a retomada do julgamento do recurso. Juízo de Primeiro Grau que, em face das provas acrescidas, proferiu nova sentença, sem que a anterior houvesse sido cassada. Interposição, na sequência de novo recurso, pelo réu, em face da segunda sentença, devidamente processado. Nulidade. Descumprimento dos termos do v. acórdão anterior. Duplicidade, ademais, de sentenças com o mesmo objeto nos autos. Declaração, de ofício, da nulidade da segunda sentença, bem como dos atos posteriores.

Prestação de serviços. Fornecimento de combustível. Demanda de cobrança baseada tão somente em notas fiscais emitidas em nome do réu, acompanhadas de canhotos de recebimento assinados por terceiros. Negativa pelo réu de autorização ou vinculação para com os abastecimentos. Conversão do julgamento em diligência pela turma julgadora. Prova oral produzida em acréscimo insuficiente para alterar o quadro de incerteza probatória. Autora que não foi capaz de demonstrar o vínculo entre os veículos abastecidos, devidamente identificados nas notas fiscais, e a pessoa do réu ou alguma de suas empresas. Omissão da autora, por igual, na exibição do próprio cadastro que diz ter sido preenchido pelo réu junto ao posto, com indicação das placas dos veículos autorizados a abastecer, bem como os nomes dos motoristas. Ônus da prova dos fatos constitutivos do direito da autora não desincumbido (art. 373, I, do CPC). Demanda improcedente. Sentença que acolheu a pretensão inicial reformada. Apelação do réu provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000778090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012226-88.2015.8.26.0068, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LADAIR
PEDRO MICHELON, é apelado G & G AUTO POSTO LTDA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "De ofício, anularam parcialmente o processo, no
mais deram provimento ao apelo do réu. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
FABIO TABOSA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012226-88.2015.8.26.0068 - F. R. Sto. Amaro (Capital) - Voto no 17.156
2
Apelante: Ladair Pedro Michelon
Apelada: G&G Auto Posto Ltda.
Apelação no 1012226-88.2015.8.26.0068 - 7a Vara Cível do F. R. Sto. Amaro
(Capital)
Voto no 17.156
Processual. Conversão do julgamento de apelação em
diligência, pelo Tribunal, com determinação da produção
de provas adicionais na origem e retorno dos autos para a
retomada do julgamento do recurso. Juízo de Primeiro
Grau que, em face das provas acrescidas, proferiu nova
sentença, sem que a anterior houvesse sido cassada.
Interposição, na sequência de novo recurso, pelo réu, em
face da segunda sentença, devidamente processado.
Nulidade. Descumprimento dos termos do v. acórdão
anterior. Duplicidade, ademais, de sentenças com o mesmo
objeto nos autos. Declaração, de ofício, da nulidade da
segunda sentença, bem como dos atos posteriores.
Prestação de serviços. Fornecimento de combustível.
Demanda de cobrança baseada tão somente em notas fiscais
emitidas em nome do réu, acompanhadas de canhotos de
recebimento assinados por terceiros. Negativa pelo réu de
autorização ou vinculação para com os abastecimentos.
Conversão do julgamento em diligência pela turma
julgadora. Prova oral produzida em acréscimo insuficiente
para alterar o quadro de incerteza probatória. Autora que
não foi capaz de demonstrar o vínculo entre os veículos
abastecidos, devidamente identificados nas notas fiscais, e a
pessoa do réu ou alguma de suas empresas. Omissão da
autora, por igual, na exibição do próprio cadastro que diz
ter sido preenchido pelo réu junto ao posto, com indicação
das placas dos veículos autorizados a abastecer, bem como
os nomes dos motoristas. Ônus da prova dos fatos
constitutivos do direito da autora não desincumbido (art.
373, I, do CPC). Demanda improcedente. Sentença que
acolheu a pretensão inicial reformada. Apelação do réu
provida.
VISTOS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012226-88.2015.8.26.0068 - F. R. Sto. Amaro (Capital) - Voto no 17.156
3
A r. sentença de fl. 114/117 julgou procedente demanda de
cobrança tendo por objeto débito oriundo de fornecimento de combustível a veículos de
frota de caminhões; considerou a MMa Juíza, para tanto, suficientemente comprovada a
prestação de serviços por meio de notas fiscais acompanhadas por canhotos que, mesmo
não tendo sido assinados pelo réu de próprio punho, indicariam a exigibilidade dos
valores inadimplidos. Nesse ponto, ressaltou que algumas das notas teriam sido
assinadas por pessoa com o mesmo sobrenome do réu (Michelon), presumindo-se o
parentesco entre eles; além disso, o réu integraria o quadro societário de algumas
empresas de transporte. Assim condenou o réu a pagar à autora o valor descrito na
inicial, R$ 12.032,84 (doze mil, trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos).
Apela o réu (fls. 119/127), insistindo, em síntese, não ter sido
comprovada autorização ou requisição em seu nome para o fornecimento do
combustível, nem tampouco que os veículos abastecidos pertenceriam a ele ou a uma de
suas empresas. Nesse sentido, afirma que os documentos juntados pela autora teriam
sido produzidos de forma unilateral, tendo sido as notas fiscais assinadas por Antonio
Carlos Micheloni, pessoa com sobrenome diverso do dele e sem qualquer relação com
ele, réu, nem sequer de parentesco. Bate-se, em conclusão, pela reforma da r. sentença,
para julgar improcedente a demanda.
O recurso, tempestivo, foi devidamente processado, deixando a
apelada de se manifestar em contrarrazões no prazo legal (fl. 130).
Pelo v. acórdão de fls. 120/123, em sessão realizada em
28/8/2019, foi o julgamento do recurso convertido em diligência, de modo a possibilitar
a produção pelas partes de prova complementar em torno dos fatos controvertidos.
Foram então tomados os depoimentos pessoais da representante da autora e do réu, além
de inquiridas duas testemunhas da autora, bem como juntados novos documentos pela
autora (fls. 272/279).
Encerradas as diligências, veio a ser proferida pela MMa Juíza
nova sentença de procedência (fls. 297/302), seguindo-se então novo apelo por parte do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012226-88.2015.8.26.0068 - F. R. Sto. Amaro (Capital) - Voto no 17.156
4
réu (fls. 314/328), respondido a fls. (fls. 338/343).
É o relatório.
Decreta-se inicialmente, de ofício, a nulidade da segunda
sentença proferida, a fls. 297/302, bem como dos atos que se seguiram, em torno do
processamento do recurso do réu. Como ficou bem claro no julgamento anteriormente
promovido por esta C. 29a Câmara de Direito Privado, não houve desconstituição da
primeira sentença, apenas conversão do julgamento da própria apelação em diligência,
com sua suspensão e a abertura de oportunidade para a produção de provas adicionais
pelas partes, após o que os autos deveriam retornar imediatamente à Segunda Instância
para a sequência do julgamento recursal.
Não havia, então, razão ou mesmo espaço para nova sentença,
que tal como proferida acaba por gerar duplicidade de julgados em Primeiro Grau,
justapondo-se à sentença anterior, que permaneceu hígida.
Feita essa ressalva, e considerados, portanto, os termos do
primeiro julgamento e do primeiro recurso de apelação interposto, é o caso de provê-lo.
Com efeito. Como resultou do v. acórdão que converteu o
julgamento em diligência, a prova até então disponível nos autos não se fazia suficiente
para a demonstração dos fatos constitutivos do direito da autora, consistindo em notas
fiscais emitidas em nome do réu e assinadas por terceiros, na maioria dos casos nem
sequer identificados, negando o réu por seu turno qualquer relação para com os
abastecimentos, seja quanto aos veículos em relação aos quais promovidos, seja no
tocante aos subscritores das notas de abastecimento (um deles, é bem de ver, tem
sobrenome parecido, Micheloni, mas o réu negou qualquer vínculo de parentesco para
com ele, sem que a autora tenha se dignado a buscar maiores informações quanto a tal
pessoa e a possível vínculo familiar para com o réu).
Vale reproduzir, neste ponto, a fundamentação daquele julgado:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012226-88.2015.8.26.0068 - F. R. Sto. Amaro (Capital) - Voto no 17.156
5
“...embora pela experiência comum não se ignore ser
frequente, no mercado de postos de combustíveis, a prática do
abastecimento de veículos, por vezes integrantes de um grupo (familiar ou
empresarial), durante determinado período, para acerto posterior, o dado
em si não basta para justificar a cobrança no caso concreto.
“As notas fiscais exibidas pela pessoa jurídica autora foram
todas emitidas em nome do réu, é certo. Mas não se juntou qualquer
autorização literal por parte dele para a prática, nem tampouco foram os
canhotos de recebimento dos produtos ou os recebidos em separado
firmados pelo réu, pessoalmente.
“Esse, por seu turno, nega a autorização, ou sequer serem de
suas empresas os veículos abastecidos.
“Em tais condições, não se vê como, pela singela circunstância
de ser o réu sócio de empresas de transporte, possam de plano ser os
fornecimentos de produtos a ele imputados, em nome próprio, e sem que
tampouco tenha se dignado a autora a prestar maiores esclarecimentos em
torno de eventual dinâmica negocial entre as partes.
“Não se nega possa ter ocorrido dita autorização, e sabe-se
que muitas vezes informais os pactos nessa área, mas o fato é que, repita-
se, a partir dos singelos elementos informativos disponíveis nos autos não
havia base para a conclusão a que se chegou em torno da oponibilidade do
débito ao réu-apelante.”
Pois bem, concedida oportunidade para o aprofundamento
instrutório, umas das possíveis vertentes investigativas acenadas pela turma julgadora
foi a busca de informações em torno dos veículos abastecidos, todos com placas
devidamente anotadas nas notas fiscais emitidas, de modo a verificar se eram ou não de
propriedade do réu, ou eventualmente de alguma de suas empresas.
A autora, todavia, simplesmente negligenciou qualquer
iniciativa probatória em tal sentido, mantendo-se inerte e dessa forma não demonstrando
aspecto que, conforme o teor da prova produzida, poderia ser relevante para a admissão
de sua versão.
Por outro lado, no tocante à prova oral produzida, mostrou-se
bastante tímida. As funcionárias da autora inquiridas, uma na qualidade de preposta e
outra como testemunha, limitaram-se a dizer que o réu seria cliente do posto e que teria
cadastro junto à empresa para possibilitar o abastecimento de veículos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012226-88.2015.8.26.0068 - F. R. Sto. Amaro (Capital) - Voto no 17.156
6
independentemente de pagamento imediato, com vistas a acerto posterior.
Disseram, ainda, que esse cadastro poderia ser feito
virtualmente, e que por meio dele ficariam anotados os nomes dos veículos passíveis de
abastecimento, bem como das pessoas autorizadas a tanto, com possibilidade de
eventuais autorizações adicionais por parte do réu, até mesmo por telefone.
No entanto, obviamente a mera declaração, por empregadas da
empresa interessada, não se poderia ter como dado suficiente ao suprimento de um dado
passível de prova eminentemente documental, qual seja, o teor do próprio cadastro. E,
surpreendentemente, a autora, desde a petição inicial e mesmo com a advertência
contida na conversão do julgamento em diligência quanto à insuficiência probatória, não
se dignou em momento algum a trazer a evidência que se poderia dizer mais óbvia para
o caso concreto, qual seja, o teor do cadastro em concreto realizado (cadastro que, ainda
se eventualmente feito de forma virtual e não contendo assinatura física do réu,
possibilitaria sem dúvida o exame de sua origem e, mais que isso, traria intuitivamente
os dados pessoais se o caso lançados por ele, réu, além das indicações de veículos e
pessoas autorizadas, permitindo a aferição de sua verossimilhança e o confronto para
com o teor das notas fiscais).
Tampouco trouxe um único e-mail trocado entre as partes em
torno do assunto, como seria natural esperar à luz da experiência comum e pela natureza
do negócio sugerido.
É bem verdade que a negativa lançada pelo réu, de forma
genérica, bem como sua postura evasiva ao longo do depoimento pessoal, colocam em
dúvida a sinceridade de suas palavras ao inclusive negar qualquer tipo de relação
jurídica para com a empresa autora. E, indo além, a autora acabou por juntar cópias de
cheques de emissão dele próprio, réu, e de sua esposa, para o pagamento de despesas
junto ao posto.
É preciso, contudo, ter em conta o significado dos elementos
assim obtidos. Os cheques não têm qualquer relação com as dívidas ora cobradas, tendo
sido ao que consta devidamente compensados; por outro lado, reconhecer-se a partir de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012226-88.2015.8.26.0068 - F. R. Sto. Amaro (Capital) - Voto no 17.156
7
tais elementos que o réu tenha faltado à verdade no tocante à ausência de negócios para
com empresa-autora não é bastante para que, por extensão, possa-se desde logo concluir
pela veracidade dos fatos especificamente alegados na petição inicial.
E esse, ao fim e ao cabo, é o problema decisivo: ainda que a
postura do réu inspire reservas, o quadro probatório não é seguro o suficiente para
possibilitar o acolhimento da versão da autora. E, nesse quadro de incerteza, a
interpretação fática segue os critérios objetivos definidos em lei, consistentes nas regras
de ônus da prova, sendo o ônus no caso da autora, quanto à demonstração dos fatos
constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).
Em tais condições, não há como acolher o pedido inicial,
ficando reformada a r. sentença e julgada improcedente a demanda, com a condenação
da autora no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, de ofício, anula-se parcialmente o processo,
no mais dando-se provimento ao apelo do réu.
FABIO TABOSA
Relator